Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-70.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE DE ABREU LIMA - CPF: 974.936.861-49 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT

– IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE E-MAIL – INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

É cediço que o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002600-70.2020.8.11.0041

APELANTE:

CLEIDE DE ABREU LIMA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE DE ABREU LIMA
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Condenou também a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do arts. 85, §§2º, 8º e 86 § único do Código de Processo Civil. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito restou suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega não ser necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento do processo judicial.

Além disso, sustenta que comprovou nos autos que o requerimento administrativo foi realizado via correio eletrônico e-mail juntamente com os documentos anexados. Diz, de outro lado, que a seguradora apresentou contestação, resistindo a pretensão da recorrente, o que por si só já é o suficiente para afastar a exigibilidade da via administrativa.

Por fim, destaca que na perícia médica judicial restou comprovado que a parte autora apresenta Invalidez Permanente, o que no seu entender configura o nexo de causalidade para a percepção da indenização vindicada.

Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o seu interesse de agir, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id 113681561, em que a seguradora pede pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença hostilizada.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 114123959).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEIDE DE ABREU LIMA
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente de indenização relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, fundamentado na falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, no qual se insurge a apelante, ao argumento de não ser necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento do processo judicial.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a requerente-apelante ajuizou a presente ação a fim de receber indenização securitária em razão da invalidez decorrente do acidente com veículo automotor ocorrido em 22/12/2019.

Para tanto, alega em sua exordial – e também reforçado nas razões recursais – que está cabalmente comprovado nos autos a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, através de inúmeras provas anexadas aos autos, dentre elas a Ata Pública registrada por Cartorário, restando demonstrado que a requerida se recusava até mesmo a informar o motivo do não recebimento, pelo correio eletrônico (e-mail), onde defende que a correspondência é meio de prova lícita e admitida.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, confira:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

A Suprema Corte consignou ainda que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Em cotejo aos autos, verifica-se que durante o regular trâmite do feito constatou-se a ausência de prévio requerimento administrativo realizado pela ora apelante, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir, porquanto inexistente qualquer evidência de resistência atribuída à apelada, pois a Ata Pública foi registrada no ano de 2018, muito antes da propositura da ação, e o requerimento administrativo pode ser realizado por meio eletrônico com a comprovação de envio, o que não restou minimamente comprovado pela parte interessada.

Registre-se, ademais, que no caso concreto, a ação fora proposta em
23/01/2020
(Id 113681492), ou seja, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos. Assim, entendo que, realmente, não há interesse de agir que ampare a pretensão do recorrente.

É que a parte primeiramente deveria procurar a seguradora, informá-la de sua pretensão e somente depois da negativa ou insatisfação com o valor do pagamento, procurar o Poder Judiciário, atos não realizados no presente feito.

Ademais, também não se aplica ao caso o entendimento do Pretório Excelso proferido por ocasião do julgamento do RE 824712 AgR, em que se assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e desde que haja contestação de mérito da seguradora, seja porque a ação primitiva fora deflagrada em tempo muito superior ao julgamento dos Precedentes acima relacionados, seja porque não se trata a hipótese de negativa tácita da seguradora em receber a documentação necessária à indenização respectiva, mas sim de efetiva ausência deste mister, o que apenas reforça a falta de interesse de agir.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)”
(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

Outro não é o entendimento desta Câmara, consoante se verifica dos seguintes arestos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nos casos de pedido de indenização de DPVAT pleiteados após 03.09.2014, inexistindo prova do requerimento administrativo, o processo deve ser extinto em razão da inexistência de interesse processual”
(N.U 1043773-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DO HISTÓRICO ANEXADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O protocolo do processo administrativo pode ocorrer por via eletrônica (e-mail) desde de haja a comprovação de
envio, anexo e confirmação de leitura.”

(N.U 1005266-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Logo, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, §11 do CPC/15, observando-se a regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022